Tribunal: TJDFT
Processo: 0731951-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que não teria se manifestado sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha de segurança existente, razão pela qual seria citra petita; ainda, busca o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] o consumidor não agiu com o devido dever de cuidado e guarda de seu cartão, ao permitir que o vendedor efetuasse a troca e visualizasse a senha pessoal, além de não perceber que o cartão recebido estava no nome de terceira pessoa, a configurar culpa do consumidor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1682235. 5. Afastada a aplicação da Súmula n.o 479 do STJ e da Súmula n.o 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois não houve quebra do perfil do cliente nas compras realizadas, de modo que não houve falha na segurança do banco e, portanto, não houve defeito do serviço. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1812250 e 1799403”.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.